Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725285-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOCUMENTO APTO. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. I - A Lei no 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Castrense, na medida em que estendeu o conceito de crime militar a todas as infrações penais praticadas por militares, desde que nas hipóteses previstas no art. 9o, II, do CPM. II - Demonstrado que o investigado não se encontrava executando seu serviço ou atuando em razão da função e os fatos se deram em local não sujeito à administração militar, não se verifica nenhum das hipóteses legais, não havendo que se falar na competência da Justiça Militar para apuração dos fatos. III - Se o documento acostado nos autos contém todos os dados que lhe conferem autenticidade, como o brasão do órgão emissor, data e hora da consulta, além de meios de confirmação dos dados, configura prova apta para o convencimento acerca da autoria. IV - Depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A confissão extrajudicial, embora não confirmada em Juízo, mas corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada para complementação do arcabouço probatório. VI - Tendo o réu confessado na fase extrajudicial, sendo esta corroborada pelas demais provas dos autos e utilizada para a condenação, deve ser reconhecida a atenuante descrita no art. 65, III, d, do CP, sem reflexos na dosimetria, entretanto, diante do óbice estabelecido pela Súmula 231 do STJ.. VII - Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, asseverando que a Lei 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar para julgar os militares quando em serviço. Ressalta que estava em serviço na data do crime, que ocorreu após a vigência da Lei 13.491/2017, o que determinaria a competência da Auditoria Militar. Pede seja determinada a remessa dos autos a Justiça Militar. b) artigo 14 da Lei 10.826/2003, uma vez que os documentos utilizados como razão de decidir não possuem confiabilidade. Requer a sua absolvição, diante da ausência de prova da irregularidade do porte de arma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 27942768): (...) Demonstrado que o investigado não se encontrava executando seu serviço ou atuando em razão da função e os fatos se deram em local não sujeito à administração militar, não se verifica nenhuma das hipóteses legais, não havendo que se falar na competência da Justiça Militar para apuração dos fatos. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “A ampliação da competência da Justiça Castrense efetuada pela Lei 13.941/2017, para abarcar crimes contra civis previstos na Legislação Penal Comum, abrange apenas os crimes praticados por militar em serviço ou no exercício da função, conforme art. 9o, II, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969). (...) Não se enquadra no conceito de crime militar previsto no art. 9o, I, alíneas "b" e "c", do Código Penal Militar o delito cometido por Policial Militar que, ainda que esteja na ativa, pratica a conduta ilícita fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar.” (AgRg no HC 656.361/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021). Logo, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1815033/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/9/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à invocada afronta ao artigo 14 da Lei 10.826/2003, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca da sua absolvição por ausência de prova da irregularidade do porte, demandaria, como já dito, o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028